Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-69.2013.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000338-69.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BORD BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 03.368.585/0001-95 (APELANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI - CPF: 482.107.571-72 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (APELANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (APELANTE), BORD BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 03.368.585/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI - CPF: 482.107.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Anderson Mello Roberto
e
Kelly Anayana Bortoluzzi
contra a sentença (Id. 17034511) proferida em
execução fiscal
.

Asseguram que, “
não se pode deixar de considerar que houve a apresentação de exceção de pré-executividade, na qual demonstrou-se, entre inúmeros outros argumentos que sequer poderia a ação executiva ter sido proposta pela ausência da exigibilidade, em razão de liminar deferida em ação anulatória do débito fiscal
”. Ademais, “
somente após a sentença proferida nos autos da ação anulatória do débito fiscal que se reconheceu a procedência do pedido e determinou-se o cancelamento do débito é que se veiculou o pedido de cancelamento da ação executiva
”.

Asseveram que “
verificado que nos autos houve a extinção da execução em razão de cancelamento da CDA que se operou apenas após a citação dos executados, sendo que os mesmo tiveram, por tal razão, a necessidade de contratar advogados para a defesa, o ônus da sucumbência não pode ser afastado
”, porquanto é devido “
condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios aos apelantes, em no mínimo 10%, nos termos do art. 85 do NCPC
”.

Requerem o provimento do recurso para “
reconhecer a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos requeridos
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 17034520).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi cancelada.

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Ante o exposto, julgo extinta, por sentença, a presente execução, na forma dos 26 da Lei 6.830/80, c/c artigo 485, IV, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. [...]. (Id. 17034511).

Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que “
deixou de condenar o exequente ao pagamento da verba de sucumbência em favor dos advogados dos requeridos
”
(Id. 17034513, fls. 4).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20125262, Id. 17027471, fls. 1/3), no montante de
R$ 90.124,57: noventa mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos (valor atualizado em 11 de dezembro de 2018, Id. 17034509, fls. 1)
, em que a inicial foi protocolada no dia 27 de dezembro de 2012 (Id. 17027470, fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de janeiro de 2012 (Id. 17027472).

Na data de
24 de maio de 2017,
os apelantes apresentaram exceção de pré-executividade (Id’s.
17027489
,
17027490, 17027491
,
17027492
), com a finalidade de:
i
) “
declarar a decadência do tributo referente a CDA nº 20125262 (aviso de cobrança 160816), extinguindo-se a ação executiva
”;
ii
) extinguir “
a ação executiva pela ausência de exigibilidade da obrigação decorrente do fato gerador 02/2005, em razão da decisão proferida nos autos do processo nº 9613-13.2011.811.0055 (código 139157) em trâmite nessa mesma vara cível
”; e
iii
) “
declarar a nulidade da CDA nº 20125262 quanto as excipientes/executadas Rita de Cássia Duminelli Bortuluzzi e Kelly Anayana Bortoluzzi, uma vez que não foram notificadas do aviso de cobrança
”, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva destas.

Intimado a impugnar o incidente processual, o apelado
na data de
11 de dezembro de 2018
, requereu
a extinção do processo, “
tendo em vista o cancelamento da CDA nº 20125262, requerendo a aplicação do art. 26 da LEF
”. (Id. 17034508, fls. 1/3).

Daí decorrente, prolatou-se, na data de 12 de fevereiro de 2019, sentença de extinção do feito, com fundamento no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 17034511).

Pois bem.

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

No entanto,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, incide o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil:

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado

em 23/08/2016,

DJe

31/08/2016;

REsp

1648213/RS,

Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com os honorários advocatícios; assim, na hipótese, são devidos os honorários pela Fazenda Pública.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios,
estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução no montante de
R$ 90.124,57: noventa mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos (valor atualizado em 11 de dezembro de 2018, Id. 17034509, fls. 1),
bem como a circunstância de que a sucumbência do apelado decorreu pelo acolhimento de sua manifestação pela extinção do processo, ante o cancelamento da certidão de dívida ativa, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

Assim, a quantia de
R$ 1.000,00: mil reais
,
apresenta-se
consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para fixar os honorários advocatícios no valor de
R$
1.000,00: mil reais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020